Tribunal: TJDFT
Processo: 0011848-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011848-92.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ROSIVALDO APOLINÁRIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. 1. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais. 2. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação do regime fechado ao acusado quando presente a reincidência e a análise desfavorável de circunstância judicial que aponta a reiteração delitiva do acusado. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 33 do Código Penal, e o enunciado 269 da Súmula do STJ, ao argumento de que o regime prisional estabelecido é desproporcional e excessivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao fixar o regime prisional mais gravoso em razão da reincidência, guarda perfeita sintonia com a orientação do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso” (AgRg no HC 531.852/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. De igual modo, o apelo especial não deve prosseguir quanto à alegada contrariedade ao enunciado 269 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004